Tribunal: TJBA
Processo: 8003027-21.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003027-21.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JESSICA LEAO ALMEIDA, MARTONE COSTA MACIEL

APELADO: MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO BOAVENTURA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA LEAO ALMEIDA, MARTONE COSTA MACIEL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA EM MARGEM CONSIGNÁVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I - A ausência da adequada prestação de informação nas fases pré-contratual e contratual afeta a exteriorização da vontade pelo consumidor, a ensejar a nulidade da contratação, autorizando a consequente intervenção do Poder Judiciário, para revisar as cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais à parte contratante. A devolução em dobro encontra previsão no art. 42 do CDC, visto que comprovada a má-fé do credor.

II - Constatada falha no dever de informação, induzindo o consumidor a celebrar negócio jurídico desvantajoso, resta configurada a má-fé do credor, motivo pelo qual a repetição do indébito deve ser em dobro.

III - Necessidade de confirmação da tutela outrora deferida para que reste consolidados os seus efeitos.

IV - Fixado do termo inicial para incidência das astreintes de 15 dias da intimação da decisão que concedeu tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº
8003027-21.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados 0 BANCO BMG S/A e MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO BOAVENTURA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,